Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. MORA COMPROVADA. STJ. PRECEDENTES. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para a caracterização da mora da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.